Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra Elza Maria Gomes Ribeiro de Moura. Alegação de omissão e contradição na aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos essenciais apresentados no agravo de instrumento; (ii) verificar se há contradição entre a fundamentação e a conclusão quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação da SELIC sobre o débito consolidado, afastando a tese de bis in idem ou cumulação indevida de índices. 5. A incidência da taxa SELIC decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios e busca preservar a correção monetária sem anatocismo. 6. Não se verifica contradição, pois a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado são harmônicas ao aplicar corretamente a Resolução CNJ no 303/2019 e a EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A incidência da taxa SELIC sobre débitos consolidados contra a Fazenda Pública não configura anatocismo. 2. A ausência de acolhimento da tese do embargante não caracteriza omissão ou contradição no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1947493, 0739734-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024;
Acórdão 1966163, 0732193-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025;

Acórdão 1939692, 0724067-79.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024